Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709286-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALINE MARA ARAUJO DIAS CAMPOS REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição id. 25893031, a autora noticia que, embora tenha sido deferida a tutela de urgência, o réu não cumpriu a determinação de sua reintegração imediata no cargo e lotação antes ocupada. Diante disso, determino nova intimação do Distrito Federal, para que cumpra a decisão id. 25277488, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de, não o fazendo, suportar o pagamento de multa diária, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Publique-se. Brasília, DF, em 10 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator